Tribunal: TJMT
Processo: 1002419-91.2021.8.11.0087
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002419-91.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças, Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR PEREIRA FREITAS - CPF: 828.979.137-20 (APELANTE), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), ERICO STEVAN GONCALVES - CPF: 003.944.799-55 (APELADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA REMUNERADA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXERCÍCIO DO PODER HIERÁRQUICO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A concessão do afastamento referido está no âmbito da discricionariedade da Administração Pública Municipal, não cabendo ao Poder Judiciário intervir, salvo para controle de legalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto p
or

PAULO CÉSAR PEREIRA FREITAS

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou extinto o Mandado de Segurança no 1002419-91.2021.8.11.0087 sem resolução de mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual,
em razão do suposto
ato praticado pelo Prefeito Municipal de Nova Mutum/MT.

Nas razões recursais (Id. 195954755), o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada. Argumenta que protocolou requerimento administrativo em 10.09.2021 e, decorridos 18
(dezoito)
dias sem manifestação do agente público, considera-se configurada a negativa tácita.

Alega que, diante da omissão na análise do pedido administrativo, recorreu ao Judiciário para garantir seu direito líquido e certo de especialização profissional, conforme previsto no estatuto do servidor público.

Afirma que a legislação permite a licença para estudo sem imposição de requisitos adicionais não previstos em lei, e que o ato ilegal do Prefeito Municipal deve ser revisto para permitir seu afastamento para cursar pós-graduação em ultrassonografia em medicina interna, sem prejuízo salarial.

O apelante destaca sua condição de Médico Clínico Geral, servidor público municipal desde 07.03.2016, aprovado em concurso público, e concluiu seu curso de pós-graduação no Instituto Arruda Câmara, Rio de Janeiro, em julho de 2022. Sustenta que houve desconto indevido em sua remuneração, contrariando a Lei Complementar No 194/2011 e o Estatuto dos Servidores Públicos.

Portanto, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão, garantindo seu direito ao afastamento para pós-graduação sem perda de remuneração.

Em contrarrazões (Id.
195954766
), a parte contrária pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
des
provi
mento do recurso
(Id.

204671662
)
.

É o
relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Conforme
relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
PAULO CÉSAR PEREIRA FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou extinto o Mandado de Segurança no 1002419-91.2021.8.11.0087 sem resolução de mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual, em razão do suposto ato praticado pelo Prefeito Municipal de Nova Mutum/MT.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão
recursal.

Dos autos, extrai-se que a parte apelante, servidor público municipal atuando como Médico Clínico Geral, regularmente inscrito no CRM/MT sob no 5649, foi aprovada em concurso público e tomou posse em 07/03/2016, conforme termo no 016/2016. Em 10/09/2021, pleiteou administrativamente a concessão de licença remunerada para realizar especialização no Instituto Arruda
Camara
, no Estado do Rio de Janeiro, no período de 2021/2022. Contudo, o ente público não se manifestou, mesmo após 18 dias, conforme os documentos juntados aos autos.

O direito afirmado pela parte apelante está alicerçado na previsão contida no Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais de Saúde de Guarantã do Norte, Lei Complementar 194/2011. O art. 36, incisos I e II, prevê expressamente a concessão de licença ao servidor por motivo de estudo, não podendo o administrador cercear tal direito.

Pois bem.

Ab
initio
,
cumpre observar que a Ação Mandamental, visa a proteção de direito líquido e certo, ofendida ou na iminência de o sê-lo, por ato ilegal de autoridade, ou abuso de poder. Assim dispõe a Carta Maior sobre o tema, no seu art. 5o, LXIX, que trata dos direitos e garantias fundamentais:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público”.

E também
o contido no art. 1o da Lei no 12.016/09, que disciplinou o mandado de segurança:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Dentro dessas premissas, passo a verificar se cabe a apreciação do objeto desta ação pela via mandamental.

O recorrente alega ilegalidade no ato do Prefeito do Município de Nova Mutum/MT ao não analisar seu requerimento administrativo de afastamento para realizar especialização,
passado
s
18 dias do ped
ido.

Como se vê dos autos, o impetrante é servidor do
q
uadro
e
fetivo do Município de Nova Mutum/MT e está participando do
curso de pós-graduação de “ultrassonografia” em medicina interna, no Instituto Arruda
Camara
, com previsão
de conclusão
em julho de 2022.

Diante do que se apresenta, em que pese toda a argumentação do impetrante acerca do cabimento da ação mandamental, entendo não lhe assistir razão.

Como restou pontuado na decisão que indeferiu o pedido liminar,
visto que
não rest
ou
evidenciado o direito líquido e certo, pois ausente prova pré-constituída
.

A
L
ei
C
omplementar
M
unicipal no
194/2011 assim
prevê
:

Art. 36 A licença para qualificação profissional se dará com prévia autorização prefeito municipal em consenso com a Secretaria Municipal de Saúde e consiste no afastamento do servidor do SUS das suas funções sem prejuízo da sua remuneração e vantagens, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira e será concedida:

I - para frequência a curso de atualização, aperfeiçoamento e ou qualificação profissional correlacionadas com o SUS;

II - para frequência em curso de especialização, mestrado e doutorado em áreas correlacionadas ao SUS;

III - participar de congressos e outras reuniões de natureza científica, inerentes a funções desempenhadas pelos servidores do SUS.

Art. 37 São requisitos para concessão de licença para a qualificação profissional:

I - exercício de três anos ininterruptos na função;

II - curso correlacionado com a área de atuação, em sintonia com a Política Nacional do SUS.

Art. 38 Os servidores municipais da saúde licenciados de que trata o art. 36 desta Lei Complementar obrigam-se a prestar serviços no órgão de lotação por um período mínimo igual ao do seu afastamento.

Art. 39 O número de licenciados para qualificação profissional não poderá exceder 20% (vinte por cento) do quadro de lotação da unidade, exceto os casos específicos a serem regulamentos via decreto.

Contudo, em que pese ser direito do servidor a capacitação profissional, o deferimento pela administração pública de licença remunerada para referida capacitação é ato discricionário da Administração Pública, que deve observar as peculiaridades do órgão de lotação para conceder a licença de acordo com a sua conveniência e oportunidade.

Neste diapasão, a Administração Pública é livre na adoção de critérios específicos para deferir o afastamento de servidores para fins de qualificação profissional, decorrente do poder hierárquico do Administrador, e não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato do agente público.

Além do mais, o documento que o apelante alega tratar-se do protocolamento do pedido administrativo, datado de 10/09/2021 (Id. 195954761), não contém qualquer recebimento do ente público. Ademais, o suposto protocolo mencionado no teor da petição de apelação não permite aferir a autenticidade do documento, tendo em vista que foi recortada tal informação.

Neste diapasão, tanto o ato ilegal quanto o direito líquido e certo estão ausentes.

O Procurador de Justiça atuante no feito apresentou manifestação nestes mesmos termos, senão vejamos:

“(...) Desse modo, verifico que os documentos acostados nos autos não são aptos a provar de forma inequívoca a inércia do apelado. Para que se viabilize a análise dos argumentos tecidos, imperiosa a dilação probatória, pelos fundamentos retro destacados, medida incabível na via estreita do remédio constitucional utilizado.

Em verdade, na via estreita do mandado de segurança, tanto o direito líquido e certo do impetrante quanto o ato abusivo ou ilegal da autoridade, devem ser demonstrados por prova pré-constituída, conceito que se revela sobremaneira restritivo, excluindo qualquer sorte de presunção ou inversão de ônus probatório. (...)”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL- MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO - LICENCA REMUNERADA PARA FREQÜENTAR CURSO DE DOUTORADO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – À UNANIMIDADE. (Apelação Cível no 201800802237 no único 0000585-34.2016.8.25.0062 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 06/03/2018).

Com estes argumentos, e sem maiores digressões, inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser reconhecido nesta via do
mandamus
.

Posto isso
, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024